Tribunal: TJSP
Processo: 1020727-38.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– Servidor Municipal – Pagamento de diferenças relativas à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificação por oito anos no cargo e horas extras, conforme adesão ao plano de cargos, carreiras e salários – Sentença de procedência mantida – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos das Leis no 9494/97 e

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– Servidor Municipal – Pagamento de diferenças relativas à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificação por oito anos no cargo e horas extras, conforme adesão ao plano de cargos, carreiras e salários – Sentença de procedência mantida – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos das Leis no 9494/97 e 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020727-38.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE ANTONIO
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
reformaram parcialmente o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-38.2014.8.26.0562 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1020727-38.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Juiz sentenciante: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos e Juízo “Ex Officio”
Apelado: José Antônio Oliveira
Voto no 31913
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Servidor Municipal
Pagamento de diferenças relativas à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, gratificação por oito anos no cargo
e horas extras, conforme adesão ao plano de cargos, carreiras e
salários Sentença de procedência mantida Determinação para
que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos das
Leis no 9494/97 e 11960/09 e correção monetária pela Tabela
Pratica deste Tribunal de Justiça Devolução dos autos para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos
termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe
02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no
870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.
Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF
que têm a mesma conotação.
Trata-se de recurso de apelação (fls.88/108)
interposto pela Prefeitura Municipal de Santos, a par do reexame
necessário, contra r. sentença (fls. 78/81) que julgou procedente ação a
fim de condenar a requerida ao pagamento de diferenças relativas à
revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificação
por oito anos no cargo e horas extras, conforme adesão ao plano de
cargos, carreiras e salários.
Em síntese, a Prefeitura alega preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido, devido à revogação da Lei
Complementar Municipal n. 162/95 por meio da lei complementar n.
758/12 e da ocorrência da prescrição trienal No mérito, alega que as
horas extras só devem ser calculadas sobre o salário base, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei Municipal 350/99
assim estabelece. Alega que o PCCS possui caráter precário, sendo o
mesmo raciocínio aplicável ao adicional por tempo de serviço e à
gratificação por 8 anos. Aduz violação ao art. 37, XIV da Constituição
Federal e ofensa aos princípios da isonomia, à separação dos poderes e
à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Decorrido o prazo legal sem contrarrazões (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-38.2014.8.26.0562 -Voto no
3
112).
A turma julgadora do V. Acórdão de fls. 120/131,
deste relator, negou provimento ao recurso da Municipalidade de Santos.
Tendo ainda determinado que sobre os valor devido a correção
monetária deve ser nos termos da Tabela Prática do TJSP e quantos aos
juros moratórios devem ser fixados, nos termos da Lei 9494/97, com as
alterações da Lei no 11960/09.
A Fazenda Municipal interpôs Recurso especial
(fls. 134/152) e Recurso Extraordinário (fls. 154/181).

Ausente as contrarrazões (fls. 184).
Os Recursos foram sobrestados (fls. 186/187).
Através
do
despacho
de
fls.
189/191,
o
Desembargador Presidente a Seção de Direito Público, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, DJe
30.10.2019, bem como através do despacho de fls. 192/193,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810,
STF, DJE de 20/11/2017, determinou o encaminhamento dos autos ao
Relator, conforme o inc. IV do art. 108 e “caput” do art. 109 do regimento
Interno deste TJSP, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do CPC.
É o relatório.
Reexaminando os autos, entendo que o V.
acórdão de fls. 91/95, deve ser adequado ao decidido pelo E. STJ no
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe de 30.10.2019, que
determina no seu item 3.1.1:
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020727-38.2014.8.26.0562 -Voto no
4
Adequando-se também o v. acórdão de fls. 91/95
ao decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, DJE de 20/11/2017, pois tem a mesma conotação do Tema no
905, do STJ, como acima mencionado.
Deste modo, nos termos do art. 1.040, inc. II, do
CPC, adequo o v. acórdão de fls. 120/131, para que a correção
monetária e juros dos valores da condenação, sejam na forma acima
definida pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905/STJ, e na forma
definida no julgamento do tema 810/STF, pois ambos têm a mesma
conotação.
Ante o exposto, reforma-se parcialmente a
decisão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Eduardo Gouvêa
Relator